Tribunal: TJDFT
Processo: 0013421-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013421-97.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Novo julgamento. Mútuo habitacional - PREVI - Gratuidade de justiça: declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Prescrição: a previsão de vencimento antecipado da dívida do mutuário não altera o termo inicial da prescrição, qual seja, a data do vencimento da última parcela contratada. - CDC: não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. - Capitalização mensal de juros: é inadmissível nos contratos anteriores à MP 1.963-17/00 - Validade das cláusulas que estabelecem: 1) elevação da taxa de juros em caso de extinção do vínculo empregatício, com desligamento do plano de benefício; 2) reajuste do saldo devedor antes da amortização da prestação - Correção monetária do saldo devedor: deve observar o índice pactuado - CET: é inacumulável com outros encargos que têm a mesma finalidade. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 113, 421, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido não observou o princípio do pacta sunt servanda com relação à capitalização mensal de juros. Ressalta que a Previ cumpriu com todas as obrigações, seguindo fielmente as regras dos contratos de financiamento imobiliário previamente estabelecidas, não havendo qualquer vício no contrato firmado entre as partes. Articula que é inadmissível permitir o enriquecimento ilícito do recorrido, advindo do inadimplemento das obrigações pactuadas, sob pena de ofensa aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Expõe acerca da legalidade das cláusulas que integravam contrato de financiamento imobiliário pactuado entre a Previ e seus associados, principalmente no que concerne a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas-CET. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 113, 421, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque as teses recursais em debate não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.974.202/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028